Tribunal: TJMT
Processo: 0016909-07.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016909-07.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELMA DE ALMEIDA BATISTA ALVES - CPF: 944.541.321-00 (VÍTIMA), PEDRO ALVES - CPF: 792.111.601-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DE SOUZA LIMA - CPF: 615.722.091-00 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.550.811-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO VILELA SIQUEIRA MEIRA - CPF: 917.803.571-68 (APELADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), DELMAR DE ALMEIDA BATISTA ALVES (VÍTIMA), PEDRO ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que absolveu os denunciados
Marcio de Souza Lima, Raimundo Pereira da Silva e Paulo Vilela Siqueira Meira
, no incurso tipificado pelo artigo 157, §2º, incisos II e V e §2-A, inciso I do CP.

Nas razões recursais,

o Ministério Público sustenta estar devidamente comprovado nos autos a materialidade do delito de roubo qualificado, bem como a atuação e autoria de cada um dos réus envolvidos e, portanto, requer seja reformada a sentença para condena-los ao incurso do artigo 157, §2º, incisos II e V e §2-A, inciso I, do Código Penal.

Manifestou em contrarrazões, a defesa de Raimundo Pereira da Silva, Marcio de Souza Lima e Paulo Vilela Siqueira Meira, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161789910 e 161789929, respectivamente).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso, para o fim de reformar a sentença e condenar os réus (Id. 167301186).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na absolvição dos denunciados, embora o Ministério Público entenda que está evidenciada a materialidade e autoria do delito de roubo qualificado.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelos réus.

Extrai-se da denúncia que, no dia 13/07/2018, por volta das 14:30hs, João Vitor da Costa Lima (falecido), Márcio de Souza Lima, Paulo Vilela Siqueira Meira, Raimundo Pereira da Silva e terceiros não identificados previamente, conluiados e agindo com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em:

“3 (três) cabeças de porco, avaliados em R$ 600,00 (seiscentos reais); 2 (dois) botijões de gás, um cheio e um vazio; 01 (um) som LG cor preta 810 w, avaliado em 1577,50 (um mil e quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), 1⁄4 (um quarto) de vaca, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 1 (uma) sela de cavalo – pertencentes à
vítima Pedro Alves
. R$ 230,00 (duzentos e trinta reais); 01 (uma) maquina de cortar cabelo avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais), além de compras diversas e pertencentes pessoais, produtos alimentícios por volta do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),

pertencentes à
vítima Delma de Almeida Batista Alves
. 13 (treze) cabeças de gado, tendo como marca JR registrado junto ao INDEA, sendo elas 05 (cinco) vacas, 01 (um) touro, 05 (cinco) novilhas enxertadas e 2 (duas) novilhas desmamadas cujo valor estimado gira em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencentes à
vítima José Maria Leão de Barros.
11 (onze) cabeças de gado, sendo as onze novilhas consideradas como vaca, estando 10 (dez) prenhas, raça Gerolândia, com marcas W na coxa do lado direito, e 1 (uma) cabeça de boi marcado no cupim, com valor médio aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima Jonas Alves Freitas. E um aparelho telefônico rural marca Nokia, uma sela e um freio de cavalo pertencente à
vítima Bonini
(proprietário da fazenda Estância Jatai)”

A dinâmica que teria ocorrido, segundo o Ministério Público, é de que João Victor (falecido) se aproximou da sede da Fazenda Estância Jatai, onde se encontrava às vítimas Pedro e Delma, pedindo inicialmente para que servisse um copo de água. Aproveitando a oportunidade da distração, sacou a arma de fogo que trazia consigo e rendeu os ofendidos, momento em que outros dois agentes criminosos invadiram o local, exigindo que as vítimas permanecessem sentadas na sala e lhes entregassem a chave da porteira.

Ato contínuo, os agentes criminosos começaram a reunir os semoventes e outros bens que se encontravam na propriedade, e a carregarem até um caminhão, supostamente conduzido por Raimundo. Apura-se, ainda, que João Victor (falecido) manteve a família refém, até aproximadamente 23 horas quando teve ciência que a mercadoria tinha chego ao destino correto, saindo em fuga com o outro comparsa, supostamente Paulo, em um veículo gol, sendo que a todo instante eles se comunicavam por meio do celular, tendo, inclusive, utilizado do aparelho da fazenda, evidenciando a participação de Márcio, no planejamento e coordenação da empreitada criminosa.

Nesse contexto, vê-se que João Victor da Costa Lima (falecido), aquele que primeiro entrou na casa das vítimas, os fazendo refém, foi o único reconhecido pelas vítimas durante a persecução penal (Id 161790226). Ocorre que, ele faleceu em acidente de trânsito quase 2 meses após ter sido ouvido no Inquérito Policial (Certidão de Óbito).

Lado outro, as vítimas destacam que ouviram João Victor (falecido) fazendo ligação pelo aparelho celular, mas não identificaram voz ou assunto tratado, bem como narram que escutaram um caminhão, porém também não conseguiram identificar o motorista ou as características do veículo, já que estavam trancados dentro da casa.

O único reconhecido apresentou dois depoimentos na Delegacia, o primeiro acompanhado de seu Defensor, onde preferiu permanecer em silêncio. Porém, na tarde do mesmo dia, sem a presença de seu advogado, resolveu confessar sua participação no crime, delatando, ainda, seus comparsas (Raimundo e Paulo). Porém, diante do seu falecimento sua versão não foi confirmada em juízo, tampouco corrobora com as demais provas juntadas aos autos.

Raimundo sustenta em sua defesa que utilizava tornozeleira eletrônica na data do fato, e trabalhava como caminhoneiro em rodovias próximas a citada fazenda, porém nega ter praticado o ato criminoso. Para corroborar, fora solicitado o Mapa de Monitoramento de sua tornozeleira, porém, não há como identificar no relatório a localização da referida fazenda (Id 161790232).

Da mesma forma, não há provas suficientes da participação de Paulo, que supostamente teria dirigido o carro Gol de cor preta, para a fuga dos agentes criminosos, posto que não há nenhuma informação de que ele tenha tal veículo.

O apelado Márcio, por sua vez, foi denunciado, porque há registro de uma ligação do aparelho celular da Fazenda para o seu número. Entretanto, fundamentou que adquiriu a linha em seu nome, pois seu filho João Victor não possuía CPF, mas era quem utilizava.

O fato é que o simples registro da ligação não configura sua participação como mentor e coordenador do roubo, posto que não se tem noticias do teor da conversa.

Ademais, não foram encontrados nenhum dos bens fruto do crime com qualquer dos réus. Assim, como bem mencionado pelo Magistrado
a quo,
a dúvida prevalece a favor dos réus,
in verbis
:

“Assim, diante da firma negativa dos acusados Raimundo e Paulo quando ouvidos em Juízo e de Márcio quando interrogado pela Autoridade Policial e, tendo em mente, ainda, que nenhuma prova contundente foi produzida sob o crivo do contraditório, fica inviabilizada a edição de um juízo condenatório. (...)

Assim, diante da existência de dúvida quanto à participação dos denunciados na empreitada criminosa, o caminho mais justo mais coerentes com um Estado Democrático de Direito, é a absolvição dos acusados.” (Id 161790232)

Desta forma, embora não haja contestação de que Pedro e Delma sofreram um roubo, não há como afirmar que a autoria foi de Raimundo, Paulo e Márcio, tão somente em razão do depoimento de João Vitor (falecido), que não fora confirmada sobre o crivo do contraditório ou por outras provas produzidas nos autos.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação aos apelados, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantida a sua absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado.
Recurso desprovido.” (N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – NÃO RENOVADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ - ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJDF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.” (TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)

O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

É possível a utilização de provas colhidas durante a fase policial – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, “desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).” (N.U 0005210-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023